Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO CONFORME OS DEMAIS ELEMENTOS. PEDIDO DE DESPEJO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. DEMAIS PEDIDOS. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu parcialmente o processo por perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de despejo e julgou procedentes os demais pedidos iniciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) se deve ser alterado o texto da parte dispositiva da sentença apelada para maior clareza e (ii) se deve haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios em relação à parte do processo que foi extinta sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê que a coisa julgada não alcança os motivos da decisão judicial, mas que a decisão deve ser interpretada de acordo com todos os seus elementos e com a boa-fé.
4. Toda questão principal expressamente decidida, em qualquer tópico da sentença, integra o dispositivo e, diante de eventual dúvida quanto ao sentido da decisão, deve prevalecer a interpretação que melhor reflita a fundamentação adotada e respeite os limites da controvérsia.
4.1. No caso dos autos, a leitura da sentença em todos os seus elementos deixa claro o alcance da parte dispositiva quanto ao ponto indicado pelo apelante, não merecendo reforma a sentença.
5. Conforme artigos 82, § 2°, e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição dos ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
5.1. A lei prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação de honorários sucumbenciais. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.
6. A aplicação do princípio da causalidade é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido.
7. No caso dos autos, em que foi julgado procedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento dos débitos locatícios devidos até a efetiva entrega das chaves, os honorários sucumbenciais devem ter como parâmetro o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 489, III; 504; 82, § 2; e 85, §10.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.152.803/DF de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ. Acórdão 2049071 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1860732 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2010774 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível do TJDFT.